Tribunal: TJDFT
Processo: 0708077-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0708077-19.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. AGRAVADO: SUMO - SAM CULINARIA INTERNACIONAL EIRELI - ME, HEBERT DA SILVA TAVARES D E S P A C H O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ITAÚ UNIBANCO S.A. contra a seguinte decisão proferida na EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada em desfavor de SUMÔ – SAM CULINÁRIA INTERNACIONAL EIRELI – ME e HEBERT DA SILVA TAVARES: “1. Da petição de ID115299924 Pugna a parte autora pela expedição de ofício à Receita Federal, a fim de verificar a existência de criptomoedas (bitcoins) pertencentes à executada para realização de penhora, acaso existentes. Trata-se de ativo financeiro e com valor monetário aferível, não havendo óbice à penhora desde que esteja sob custódia de alguma corretora. Assim, defiro a penhora de eventuais criptomoedas pertencentes à parte executada. No entanto, condiciono o cumprimento da diligência ao fornecimento, pelo autor, dos endereços das corretoras a fim de expedir o competente ofício, devendo juntar, ainda, a planilha atualizada do débito. Prazo: 5 (cinco) dias. Vindo, expeçam-se os ofícios respectivos para que informem a existência de criptomoedas em nome da parte executada e, em havendo, bem como estando sob a custódia da corretora, fique ciente da penhora deferida, não podendo o titular (parte executada) delas dispor sem autorização deste Juízo. Faça constar do ofício o valor do débito atualizado que deverá ser fornecido pelo autor. Ademais, informo que a manutenção da penhora no rosto dos autos de no 0010174-60.2004.8.07.0001 está condicionada à preclusão da decisão de ID115274936, que rejeitou a impugnação ofertada pelo executado. 2. Da petição de ID115678083 Indefiro o pedido de expedição de ofício à 2a Vara de Família, uma vez que aquele feito tramita em segredo de justiça, além de não se mostrar medida eficaz que satisfaça o crédito perseguido nestes autos. 3. Sem prejuízo, aguarde-se a preclusão da decisão de ID115274936. (...) 1. Trata-se de embargos de declaração de ID116928602 opostos pela parte exequente contra a decisão de ID 116079014, particularmente quanto ao dispositivo que indeferiu a expedição de ofício a 2a Vara de Família de Brasília em busca do formal de partilha do executado Hebert. Conheço dos embargos, pois tempestivos, na forma do artigo 1.023 do CPC. No mérito, porém, não assiste razão ao embargante. Omissão é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo. Contradição somente pode ocorrer quando existirem no julgado duas ou mais conclusões conflitantes sobre o mesmo tema. Obscuridade é a falta de clareza do dispositivo, podendo ocorrer pela incoerência entre a fundamentação e a conclusão. Analisada a decisão, nela não vislumbro nenhum dos defeitos elencados no art. 1.022, do CPC, razão pela qual os embargos de declaração devem ser rejeitados. O que pretende a parte embargante, em verdade, é o reexame do julgamento da causa nos pontos que entendeu desfavoráveis, o que não é possível nesta estreita sede dos aclaratórios. Pelos motivos expostos, rejeito os embargos de declaração e mantenho a decisão como lançada. Publique-se. Intimem-se. 2. Prossiga-se com expedição de ofícios determinada pela decisão de ID116079014, às empresas de guarda de criptomoedas ou corretoras, informadas pelo autor na petição de ID116928602.” A parte não deduziu pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Intime-se para resposta. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Publique-se. Brasília – DF, 17 de março de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator